Tribunal: TJSP
Processo: 2162383-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO DIRETAMENTE EM 2a INSTÂNCIA – PESSOA FÍSICA – AUXILIAR ADMINISTRATIVO – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - I – Cabimento – Sendo o pedido de concessão de assistência judiciária, dentre outros temas, o objeto do presente recurso, é possível a sua apreciação sem o recolhimento do preparo – II – Cabível a concessão do

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO DIRETAMENTE EM 2a INSTÂNCIA – PESSOA FÍSICA – AUXILIAR ADMINISTRATIVO – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - I – Cabimento – Sendo o pedido de concessão de assistência judiciária, dentre outros temas, o objeto do presente recurso, é possível a sua apreciação sem o recolhimento do preparo – II – Cabível a concessão do benefício, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos – Art. 5o, inciso LXXIV, da CF e arts. 98 e 99, §§s 2o e 3o, do CPC – Hipótese em que a agravante labora como "auxiliar administrativo" e aufere renda mensal inferior a 1 (um) salário mínimo – Presunção de ser isenta de apresentar declaração de imposto de renda – Comprovação de despesas mensais ordinárias - Benefício concedido à agravante com efeito "ex nunc" – Precedentes do C. STJ – Agravo provido."

"AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INEXISTÊNCIA E NULIDADE DA CITAÇÃO – AVISO DE RECEBIMENTO – RECEBIMENTO POR TERCEIRO DESCONHECIDO – ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO– I – Decisão que afastou a alegação de inexistência e nulidade de citação arguida pela agravante – II - Carta de citação encaminhada pelo correio ao endereço fornecido pelo sistema BACENJUD – Endereço que foi fornecido pela própria agravante às instituições financeiras - Funcionário da recepção do condomínio edilício que recebeu o ato citatório, assinando o aviso de recebimento e indicando o número de seu documento pessoal, sem apresentar ressalva, objeção ou recusa - Entendimento jurisprudencial à luz do CPC anterior que já considerava como válida a citação da pessoa jurídica, quando recebido o mandado citatório por funcionário sem poderes de representação, ante a aplicação da teoria da aparência – Novo CPC que acrescentou o §4o ao art. 248, sem correspondência no ACPC, para considerar válida a entrega do mandado citatório a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, também para pessoas físicas – Ausência de comprovação de que a agravante estaria residindo em outro endereço - Precedentes deste E. TJSP – Citação válida - Decisão mantida – Agravo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162383-27.2019.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é agravante BRUNA
DE FRANCO, é agravado SOCIEDADE EMPRESARIA DE ENSINO SUPERIOR DO
LITORAL NORTE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162383-27.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 35525
AGRV.No: 2162383-27.2019.8.26.0000
COMARCA: CARAGUATATUBA
AGTE.: BRUNA DE FRANCO
AGDO.: SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE ENSINO SUPERIOR DO LITORAL
NORTE LTDA
JUIZ PROLATOR: GILBERTO ALABY SOUBIHE FILHO
“AGRAVO DE INSTRUMENTO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO DIRETAMENTE EM
2a
INSTÂNCIA

PESSOA
FÍSICA

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

DECLARAÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA - I Cabimento Sendo o pedido de
concessão de assistência judiciária, dentre outros temas, o objeto
do presente recurso, é possível a sua apreciação sem o
recolhimento do preparo II Cabível a concessão do benefício,
desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos
Art. 5o, inciso LXXIV, da CF e arts. 98 e 99, §§s 2o e 3o, do CPC
Hipótese em que a agravante labora como “auxiliar
administrativo” e aufere renda mensal inferior a 1 (um) salário
mínimo Presunção de ser isenta de apresentar declaração de
imposto de renda Comprovação de despesas mensais ordinárias -
Benefício concedido à agravante com efeito “ex nunc”

Precedentes do C. STJ Agravo provido.”
“AÇÃO DE COBRANÇA FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA INEXISTÊNCIA E NULIDADE DA CITAÇÃO AVISO
DE
RECEBIMENTO

RECEBIMENTO
POR
TERCEIRO
DESCONHECIDO ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO
I Decisão que afastou a alegação de inexistência e nulidade de citação arguida
pela agravante II - Carta de citação encaminhada pelo correio ao endereço
fornecido pelo sistema BACENJUD Endereço que foi fornecido pela própria
agravante às instituições financeiras - Funcionário da recepção do condomínio
edilício que recebeu o ato citatório, assinando o aviso de recebimento e
indicando o número de seu documento pessoal, sem apresentar ressalva,
objeção ou recusa - Entendimento jurisprudencial à luz do CPC anterior que já
considerava como válida a citação da pessoa jurídica, quando recebido o
mandado citatório por funcionário sem poderes de representação, ante a
aplicação da teoria da aparência Novo CPC que acrescentou o §4o ao art. 248,
sem correspondência no ACPC, para considerar válida a entrega do mandado
citatório a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de
correspondência, também para pessoas físicas Ausência de comprovação de
que a agravante estaria residindo em outro endereço - Precedentes deste E.
TJSP Citação válida - Decisão mantida Agravo improvido.”
Trata-se de agravo de instrumento interposto
em 25.07.2019, tirado de ação de cobrança, atualmente em fase
de cumprimento de sentença, em face da r. decisão proferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162383-27.2019.8.26.0000 -Voto no
3
em 01.07.2019 e publicada em 04.07.2019, que rejeitou a
impugnação
apresentada
pela
executada,
ora
agravante.
Pleiteia a agravante, preliminarmente, a concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos dos
arts. 98 do NCPC, e 5o, LXXIV, da CF (fls. 04/05). No mérito,
sustenta a nulidade e a inexistência de sua citação na fase
de conhecimento, bem como a inexigibilidade do título que de
forma unilateral se formou, vez que a carta de citação com
AR, foi encaminhada para endereço onde a mesma não mais
residia, há mais de dois anos, conforme demonstra o contrato
de locação juntado aos autos, sendo inaplicável, portanto, o
disposto no art. 248, §4o do NCPC. Alega, ainda, que está com
suas contas bancárias bloqueadas, em razão da dívida sub
judice, o que lhe traz graves prejuízos, notadamente porque
tem uma filha menor de idade, dependente sua. Requer a
concessão de efeito suspensivo e ativo, determinando-se o
desbloqueio das suas contas, e ao final o provimento do
recurso, anulando-se o processo na fase executiva, retornando
os autos para a fase de cognição.
Recurso processado com suspensividade (fls.
97/99).
Contraminuta do agravado às fls. 110/113
pugnando pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
O objeto do agravo é, dentre outros temas, a
concessão dos benefícios da assistência judiciária, sendo
cabível, por esta razão, a apreciação do recurso sem o
recolhimento do preparo.
No campo da assistência jurídica, dispõe o
artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal que “O
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos”.
As pessoas físicas e jurídicas fazem jus à
prestação
de
assistência
jurídica,
mediante
prova
da
insuficiência de recursos.
Têm,
igualmente,
direito
à
assistência
judiciária preconizada no NCPC, que compreende as isenções
constantes de seu artigo 98, §1o, dentre outras: a) isenção
das taxas judiciárias e dos selos.
No caso da pessoa física, esta faz jus à
assistência judiciária, em face da clareza do art. 99, §3o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162383-27.2019.8.26.0000 -Voto no
4
do NCPC, contentando-se o legislador, regra geral, com a
simples afirmação da condição de estar impossibilitado
financeiramente.
Já a norma constitucional exige prova da
insuficiência de recursos para a obtenção da assistência
jurídica, a qual diz respeito à nomeação de defensor
(advogado).
Relativamente
à
assistência
judiciária
(isenção do pagamento das custas e despesas), no caso da
pessoa física, passou a viger o NCPC, o qual passou a regular
alguns aspectos da assistência judiciária, a partir de seu
art. 98, que assim dispõe:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei.”.
O art. 99, §§ 2o e 3o, do NCPC, por sua vez,
estabelecem:
“§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação
do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”.
No caso em tela a agravante firmou a
competente declaração de incapacidade financeira (fls. 90 do
agravo), na qual afirmou não ter condições de arcar com as
custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e
de sua família, conforme exigido pelo §3o, do art. 99, do
NCPC.
Trouxe
aos
autos
cópia de
seu holerite
referente a julho de 2019, o qual revela que a agravante
labora como “auxiliar administrativo”, recebendo salário
líquido de R$918,16, inferior a 1 (um) salário mínimo (fls.
106 do agravo), o que faz presumir ser ela isenta de declarar
imposto de renda.
Outrossim,
também
apresentou
faturas
de
consumo de luz e gás, demonstrando a existência de despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162383-27.2019.8.26.0000 -Voto no
5
mensais ordinárias (fls. 108/109 do agravo).
Por conseguinte, entende-se que uma renda
inferior a um salário mínimo mensal, resta caracterizada
suficientemente a hipossuficiência financeira da agravante.
Desta forma, tendo em vista que a lei exige
tão somente a comprovação da insuficiência de recursos (art.
98, caput, do NCPC), entende-se que, no caso em análise, a
documentação trazida aos autos já é suficiente para comprovar
a declaração de hipossuficiência financeira, nos termos do
art. 99, §3o, do NCPC.
Provada a insuficiência de recursos, é o caso,
portanto, de deferir, integralmente, o benefício em favor da
agravante.
Esclareça-se,
por
fim,
que
o
pedido de
assistência judiciária foi formulado diretamente em 2a
instância, de forma que os seus efeitos são ex nunc, ou seja,
daqui para frente, sem retroatividade.
Passa-se, agora, a análise do mérito recursal.
Trata-se de ação de cobrança, atualmente em
fase de cumprimento de sentença, ajuizada por Sociedade
Empresária de Ensino Superior do Litoral Norte Ltda, ora
agravada, em face de Bruna de Franco, ora agravante.
A ação foi julgada procedente à revelia da
requerida para condená-la ao pagamento da quantia de
R$6.205,95
oriundos
de mensalidades relativas
a
curso
educacional (fls. 31/32 do agravo).
Na fase de cumprimento de sentença, foi
realizada penhora de R$252,31 na conta da requerida (fls.
22/23 dos autos principais).
Ato contínuo, a ora recorrente apresentou
impugnação
ao
cumprimento
de
sentença,
sustentando
a
inexistência e nulidade de citação, porquanto o aviso de
recebimento da carta de citação foi recebido em endereço no
qual não mais residia a ré há mais de dois anos. Alegou que a
inexistência de citação implica na inexigibilidade do título
executivo, uma vez que formado com base em vício insanável,
sendo de rigor o desbloqueio de sua conta (fls. 29/35 dos
autos principais).
Sobreveio, então, a r. decisão agravada, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162383-27.2019.8.26.0000 -Voto no
6
rejeitou a impugnação, sob os seguintes fundamentos (fls.
46/47 dos autos principais):
“Vistos.
1.
Cuida-se de impugnação ao cumprimento de
sentença ao argumento
de nulidade de
citação e inexigibilidade do título.
Contudo, razão não assiste à impugnante.
A demanda original tratou de cobrança
movida por Sociedade Empresária de Ensino
Superior do Litoral Norte Ltda contra a
ora impugnante, Bruna de Franco.
A requerida foi citada por carta com aviso
de
recebimento
(fl.
81),
sendo
a
correspondência recebida por terceiro em
condomínio edilício.
Neste contexto, não há que se falar em
nulidade de citação.
Primeiro porque a validade da citação
entregue
aos
funcionários
responsáveis
pelo recebimento da correspondência em
condomínios é assegurada pela lei (CPC,
art. 248, §4.o).
Segundo porque a requerida, ao indicar
endereço
no
requerimento
de
matrícula
firmado perante a instituição de ensino,
relacionou número inexistente, conforme
documentos de fls. 37 e 48.
Assim, através de pesquisas perante o
BACENJUD foram localizadas e diligenciadas
diversas outras localidades (fls. 58-59 e
81-86),
sendo todas
negativas, com a
exceção da carta entregue ao condomínio
edilício sem qualquer ressalva (fl. 81),
não se devendo olvidar que os endereços
indicados na matrícula e na procuração de
fl. 36 não constam nos cadastros obtidos
via BACENJUD.
Ademais disso, não foi aventada qualquer
matéria que obstasse a pretensão de mérito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162383-27.2019.8.26.0000 -Voto no
7
perseguida pela instituição credora, como
pagamento por exemplo.
Isto posto, concluo pela inexistência de
nulidade
e
consequente
validade
da
citação, sendo exigível o título judicial
em apreço.
Rejeito a impugnação ao cumprimento de
sentença.
(...).”
Contra esta decisão insurge-se a requerida,
ora agravante.
Cumpre esclarecer, ab initio, que já estava
consolidado, ao tempo do CPC anterior, o entendimento
jurisprudencial de que o recebimento do mandado citatório ou mesmo
da carta de citação, no caso de pessoa jurídica, por funcionário
sem poderes de representação é válido, ante a aplicação da teoria
da aparência (STJ-3a Turma, REsp no 321.128, Rel. Ministro Ari
Pargendler, julgado em 19/02/2001; STJ-5a Turma, REsp no 259.283-
MG, Rel. Ministro Edson Vidigal, julgado em 15/08/2000; STJ-1a
Turma, AI no 312.788, Rel. Ministro Garcia Vieira, julgado em
25/09/2000; TJSP-29a Câmara de Direito Privado, Apelação no 9093308-
93.2007.8.26.0000, Rel. Silvia Rocha, julgado em 15/02/2012).
No caso dos autos, trata-se de citação realizada
pelo correio para pessoa física, situação em que se aplica o
disposto no art. 248, §4o, do NCPC, sem correspondência no ACPC,
que assim dispõe:
“§4o. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos
com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a
funcionário
da
portaria
responsável
pelo
recebimento
de
correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se
declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da
correspondência está ausente”.
No caso em epígrafe, a carta de citação foi
devidamente encaminhada, pelo correio, ao endereço indicado em
consulta ao Bacenjud (fls. 58/59 dos autos de origem), que se trata
de informação declarada pela agravante às instituições financeiras.
O endereço em que houve o efetivo recebimento da carta de citação
foi o localizado na Av. Cidade Jardim, 714, apto. 14B São José
dos Campos (fls. 81 dos mesmos autos).
A carta foi recebida, em 14.11.2017, por terceiros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162383-27.2019.8.26.0000 -Voto no
8
que declinaram sua assinatura e número de documento de identidade,
e não alegaram, em qualquer tempo, desconhecer a pessoa física
indicada nos respectivos campos do “Destinatário” nas cartas de
citação.
Não houve alegação no sentido de que o condomínio
ao qual enviada a carta não possua portaria ou funcionário
responsável pelo recebimento de correspondência no local, donde é
razoável presumir ter a carta sido recebida por tal pessoa.
Com efeito, o nome da agravante foi correta e
expressamente indicado na carta de citação e o responsável pelo
recebimento dos referidos atos citatórios não apresentaram qualquer
ressalva ou objeção, sendo certo, ainda, que poderiam ter recusado
o aludido recebimento, mas não o fizeram.
E não obstante a agravante alegue nas razões
recursais que não mais residia no referido endereço há mais de dois
anos, não trouxe nenhuma prova suficiente para elidir tal
conclusão.
Pelo contrário. O endereço por ela indicado em sua
procuração é a Rua José Alves dos Santos, 51, apto. 162, São José
dos Campos (fls. 36 dos autos do cumprimento de sentença), mesmo
endereço indicado no contrato de locação acostado às fls. 41/42 dos
mesmos autos.
Sucede que referido contrato foi assinado em
15.01.2018, ou seja, posteriormente ao recebimento da carta
de citação.
Deste
modo,
restou
demonstrado
que
a
agravante, quando do recebimento da carta de citação, ainda
morava na Av. Cidade Jardim, 714, apto. 14B São José dos Campos
(fls. 81 dos mesmos autos).
Desta forma, tendo sido regularmente recebida a
carta citatória no endereço indicado pela agravante perante as
instituições financeiras, com a correspondente assinatura e
indicação de documento pessoal nos 'AR ́s', de rigor a aplicação do
disposto no novo §4o do art. 248 do NCPC, no qual é considerada
válida a entrega do mandado a funcionário da portaria de condomínio
edilício, responsável pelo recebimento de correspondência, sem
ressalvas.
Neste sentido, veja-se:
“Agravo
de
Instrumento
2227259-93.2016
-
Relator(a): Helio Faria - Comarca: Praia Grande - Órgão julgador:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162383-27.2019.8.26.0000 -Voto no
9
18a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 21/02/2017 -
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão que
indeferiu o pedido de devolução de prazo aos réus para a
apresentação de embargos à execução, considerando válida a citação
ocorrida nos autos. Insurgência. Inadmissibilidade. Cartas de
citação que foram recebidas por terceiro estranho à lide, mas
funcionário da portaria do edifício no qual reside o agravante e
responsável pelo recebimento das correspondências. Aceitável a
assinatura do aviso de recebimento por terceiro. Art. 248, §4o do
NCPC. Decisão mantida. Recurso não provido.”.
“Agravo
de
instrumento.
Execução
de
título
extrajudicial. Citação válida. Mandado encaminhado a condomínio
edilício e entregue ao responsável pelo recebimento da
correspondência. Inteligência do art. 248, §4o do CPC/15. Recurso
provido,
com
observação”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2189683-32.2017.8.26.0000; Relator (a): Walter Cesar Exner; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 45a
Vara Cível; Data do Julgamento: 10/11/2017; Data de Registro:
10/11/2017).
Esta C. 24a Câmara de Direito Privado também já
teve a oportunidade de se manifestar sobre o tema:
“AGRAVO AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Citação
PESQUISA AO SISTEMA CRIA
Pedido não realizado em
primeira instância Impossibilidade de apreciação do pedido sob
pena de supressão de instância Recurso não conhecido nesta parte
CITAÇÃO Decisão que considerou inválida a citação postal com
aviso de recebimento assinado por terceiro que não o executado
Validade Hipótese de acordo com a inteligência do art. 248, §4o,
do CPC 2015
Impossibilidade apenas quanto ao citando não
residente em condomínio PESQUISA BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD É
assegurado ao exequente requerer a consulta aos sistemas com o
objetivo de localização de bens suscetíveis de satisfazer seu
crédito
Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida,
parcialmente
provido”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2002232-58.2017.8.26.0000; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira;
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí -
1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2017; Data de Registro:
31/03/2017).
Portanto, inexistindo nos autos elementos ou
indícios passíveis de afastar a regularidade da citação da
agravante, ainda que o ato citatório tenha sido recebido por
terceiro responsável pelo recebimento da correspondência, sem
qualquer ressalva ou objeção, há que se considerar válida e regular
a citação realizada nos autos, assim como feito em 1a instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162383-27.2019.8.26.0000 -Voto no
10
Por
consequência, não há que se
falar em
inexigibilidade do título ou anulação do processo a partir da fase
executiva.
Postas estas premissas, dá-se parcial provimento ao
recurso, apenas para conceder os benefícios da assistência
judiciária gratuita à agravante, impondo-se, no mais, a manutenção
da r. decisão agravada, nos termos da fundamentação acima.
Dá-se parcial provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator